Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707364-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESCORPIAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória (com pedido de tutela de urgência) proposta por Escorpião Comercial de Alimentos Ltda. em desfavor do agravante, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Distrito Federal disponibilize à agravada Certidão Positiva com efeitos de Negativa (autos no 0713287-60.2023.8.07.0018, ID no 182280087, págs. 1-4). 2. Nas razões de ID no 56218036, o agravante pede a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão do crédito tributário previsto no auto de infração no 5.616/2022. 3. Preparo isento (CPC, art. 1.007, § 1o). 4. Sem contrarrazões (ID no 57252904). 5. Na origem, em 1/4/2024, foi proferida sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 191390124, autos originários). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No feito originário, foi proferida sentença que resolveu o mérito do processo, o que acarretou a perda do objeto. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO